Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016283-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 388.480.907-53 (RECORRENTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), RUTH DE QUEIROZ LOPES - CPF: 646.784.742-34 (RECORRIDO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1016283-03.2020.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Exequente
:

JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Executada
:

RUTH DE QUEIROZ LOPES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO.

PEDIDO
S
SUBSIDIÁRIO
S (PENHORA
ON LINE
E DE FATURAMENTO)
.
DEFERIMENTO DO PRIMEIRO QUE PREJUDICA O SEGUNDO.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
.
RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ATESTADO
QUE NÃO INDICA O CID DA ENFERMIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADE PROFISSIONAL OU SUBSTABELECER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n.o
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Trata
-se de
reclamação

na
qual a
parte

autora

foi

devidamente

intimada
a
dar

prosseguimento

ao

feito
,
contudo
,
quedou
-se
inerte
. Desta forma,
considerando

a

inércia
da
parte

autora

em

promover
as
diligências
que
lhe

cabiam

deve
a
presente

demanda
ser
extinta
.
Ex

positis
, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento
no art. 485, III, CPC.
Deixo
de
condenar
as partes
ao

pagamento
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

em

virtude
do
exposto
no art. 55 da Lei
no
9.099/95. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
através
de
seus

patronos
. Thiago Máximo da Silva Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
LeAusente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n.o
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Trata
-se de
reclamação

na
qual a
parte

autora

foi

devidamente

intimada
a
dar

prosseguimento

ao

feito
,
contudo
,
quedou
-se
inerte
. Desta forma,
considerando

a

inércia
da
parte

autora

em

promover
as
diligências
que
lhe

cabiam

deve
a
presente

demanda
ser
extinta
.
Ex

positis
, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento
no art. 485, III, CPC.
Deixo
de
condenar
as partes
ao

pagamento
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

em

virtude
do
exposto
no art. 55 da Lei
no
9.099/95. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
através
de
seus

patronos
. Thiago Máximo da Silva Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o,
parágrafo

único
, da LC
n.o
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de
Direito
go,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o,
parágrafo

único
, da LC
n.o
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

exequente

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguinte
s

matérias
:
a) ausência de apreciação do pleito de penhora de faturamento

ou
a
realização
de
pesquisa
de outros bens; e b)
restituição
de
prazo
para
indicação
de bens
em

virtude
d
o

estado
de
saúde
do
patrono
da
parte

exequente
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Pedido

subsidiário
.
Quando o
exequente
formula
pedido
s

subsidiário
s
,
a

exemplo

de
penhora

on

line
e
penhora
de
faturamento
,
sendo
o
primeiro

acolhido
, o
segundo

fica

prejudicado
,
ainda
que
o

resultado
da
diligência

seja

negativo
,
devendo
o
exequente
,
caso

queira
,
reformular
o
p
leito

em

momento

oportuno
.

5.
Extinção pela não localização de bens do devedor.
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário.
Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
deve ser extinto
(N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).

A contribuição do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é uma decisão administrativa do juízo da causa, o qual, segundo a conveniência e oportunidade de suas condições
estruturais,certificará
se o acolhimento da pretensão exequente não comprometerá a prestação jurisdicional e inviabilizar
á
outras atividades prioritárias.
Sendo a parte intimada para indicação de bens e quedando-se inerte, a execução
pode ser extinta
.

6.
Restituição
de
prazo
.
A
restituição
de
prazos

processuais

em

decorrência
de
problemas
de
saúde
do
advogado

somente

ocorre

quando

se trata d
o
único

patrono

nos
autos e
comprova
,
por

meio
de
atestado

médico
,
não

apenas
a
necessidade
de
repouso
, mas
a

impossibilidade
total
de

exercer
a
profissão

ou

substabelecer
o
manda
t
o

(STJ

AgIn
t

na
PET no

AREs
p
n. 2.356.730/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cuev
a
, Terceira
Turma
,
julgado

em
18/9/2023,

DJ
e
de 20/9/2023 e
STJ -

AgIn
t
no

AREs
p
: 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:

DJ
e
25/11/2021).

Embora
o
advogado

peticionante

seja
o
único

patrono
da
parte

exequente
,

a

apresentação
de
atestado

médico
,
sem

a

especificação
do CID (
Classificação
Internacional de
Doença
) e a
contextualização
dos
motivos
que
o impedem
de
exercer

sua

atividade

profissional

ou
de
substabelecer
para outro
advogado
,
não é suficiente para justificar a restituição de prazos
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024